Tribunal: TJDFT
Processo: 0713208-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713208-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LESTE VALADARES AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, CCV CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MAX REZENDE BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE LESTE VALADARES tendo por objeto a r. decisão de ID 85739369 integrada pela decisão de ID 87087330, proferidas pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da Ação de FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, processo n. 0030784-12.2001.8.07.0015, que assim decidiu: “Vistos etc. Foram fixados os parâmetros para atualização do passivo da Massa Falida de CCV e os limites da responsabilidade pessoal do sócio André Leste Valadares (decisão de ID. 40834984). O TJDFT determinou que seja aplicado ao LABORATÓRIO PASTEUR - PATOLOGIA CLÍNICA LTDA o mesmo critério utilizado para o cálculo dos créditos dos demais credores que compuseram o acordo (decisão liminar proferida em sede de Recurso de Agravo de Instrumento no 0723871-85.2019.8.07.0000 - ID. 49169296). Em obediência ao decidido pelo TJDFT, determinou-se que sobre o valor do crédito do LABORATÓRIO PASTEUR - PATOLOGIA CLÍNICA LTDA (constante de fl. 705 do processo físico, ou de fl. 766 do PJE) incidissem correção monetária e juros de 1% ao mês, tudo a partir de 17/04/2007, e até a data do efetivo pagamento (decisão de ID. 50202127) Cálculos apresentados pela Contadoria (ID. 50423768). O LABORATÓRIO PASTEUR concorda com os cálculos (ID. 50768847). ANDRÉ LESTE VALADARES impugna os cálculos (ID. 51630412). Sustenta que: i) a aplicação de juros para atualização dos valores devidos pelo peticionante viola o acordo judicialmente homologado e a coisa julgada material; ii) o acordo celebrado entre André Leste, os credores e a Massa Falida nos autos da ação de responsabilidade impede que credores retardatários sejam beneficiados por aquele primeiro ajuste; iii) caso se entenda pela incidência de juros, que eles sejam fixados pela taxa SELIC. Pede sejam realizados novos cálculos. A Massa Falida concorda com os cálculos (ID. 53274788), refuta a impugnação de André Leste Valadares (ID. 53351497) e apresenta planilha devidamente atualizada do passivo da Massa (ID. 53351499). A Contadoria Judicial concordou com os cálculos apresentados pela Massa Falida (ID. 53652961). O Ministério Público concordou com os cálculos apresentados (ID. 53794666). O administrador judicial pede, a título de tutela de urgência, a arrecadação dos valores ainda devidos pela Terracap a André Leste Valadares no processo no 0701365-32.2017.8.07.0018, em curso frente a 5a VFP (ID. 54300140). Deferido, em parte, o pedido, determinando-se que os valores a serem recebidos pelo ex-falido da Terracap nos autos no 0701365-32.2017.8.07.0018 sejam realizados por meio de depósito judicial a fim de assegurar o eventual pagamento dos credores da falida pelo qual responde solidariamente o ex-sócio André Leste Valadares (decisão de ID. 54389883). ANDRÉ LESTE VALADARES apresenta petição de ID. 57190811. Sustenta que: i) os novos cálculos do passivo constante do Quadro-Geral de Credores da Massa Falida de CCV no montante de R$ 21.651.723,41 estão errados, já que em desconformidade com as decisões anteriormente proferidas; ii) os juros e a correção monetária incidentes sobre o crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal, no valor de R$ 1.867.440,23, deveriam ser contados desde a data do vencimento até a do respectivo pagamento, tendo sido indevidamente calculados desde 25.03.2003, resultando no valor de R$ 13.908.331,97; iii) o mencionado crédito já havia sido atualizado pela Fazenda Pública até 13/08/2013, a partir de quando devem incidir os índices de correção, fazendo com que o valor devido seja de R$ 4.699.880,66, e não de R$ 13.908.331,97; iv) nesse mesmo sentido, os créditos referentes a Elias Couto e Almeida Filho, no valor histórico de R$ 71.841,71 não podem ter por termo inicial de juros e correção monetária o dia 17/04/2003, mas sim o dia 30/06/2010; v) assim, ao invés dos R$ 526.084,00 apresentados pelo Administrador Judicial, o valor devido seria de R$ 262.577,80; vi) retirado o excesso acima evidenciado, o valor do Quadro Geral de Credores da Massa Falida de CCV corresponde ao valor máximo de R$ 12.179.765,90; vii) ainda, a responsabilidade pessoal de André Leste Valadares pelas dívidas da Massa é limitada e em relação aos “novos” créditos que teriam sido voluntariamente assumidos o limite de sua responsabilidade alcança, exclusivamente, os valores que “foram incluídos posteriormente e que constaram do QGC de fls. 1.413 e 1.468/1.469”; viii) nesse sentido, André Leste Valadares seria responsável pelo pagamento de R$ 9.847,99 a Max Resende Braga, de R$ 3.678.107,62 à Fazenda Pública do DF e de R$ 141.499,33 a Elias Couto e Almeida Filho; ix) assim, a responsabilidade estaria limitada ao valor nominal máximo de R$ 11.021.471,64; x) nesse sentido, o substrato fático que embasa o pedido de medida liminar não mais subsiste, na medida em que seria indevido o valor de R$ 21.651.723,41; xi) ademais, informa que nos autos da ação no 0701365-32.2017.8.07.0018 que tramita perante a 5a Vara de Fazenda Pública há o saldo de R$ 21.418.213,84 em favor de André Leste e de R$ 4.212.369,661 em favor de Ávila de Bessa Advocacia S/S. Requer: i) seja reconsiderada a decisão liminar que determinou à 5a Vara da Fazenda Pública que “os valores a serem recebidos pelo ex-falido da Terracap nos autos no 070136532.2017.8.07.0018 sejam realizados por meio de depósito judicial a fim de assegurar o eventual pagamento dos credores da falida pelo qual responde solidariamente o ex-sócio André Leste Valadares (credor da TERRACAP), oficiando-se com urgência a 5a Vara da Fazenda Pública para que determine que os valores entabulados no acordo voltem a ser realizados pela Terracap nos termos da transação homologada pelo referido juízo, ou seja, na conta corrente dos credores; ii) seja reconhecido que os valores máximos devidos pela Massa Falida de CCV alcançam o valor de R$ 12.179.765,90 e que o valor nominal máximo que pode ser imputado a André Leste Valadares alcança a quantia de R$ 11.021.471,64. Decisão de ID. 57935786 que: i) rejeitou a impugnação de ID. 51630412 formulada por ANDRÉ LESTE VALADARES em face dos Cálculos apresentados pela Contadoria de ID. 50423768, entendendo preclusas as questões relativas à incidência de juros sobre os débitos da falida (bem como seu índice) e aos limites da responsabilidade pessoal de André Leste Valadares pelos débitos da falida; ii) homologou, em parte, os cálculos apresentados pelo administrador judicial em ID. 53351499, à exceção da atualização dos créditos de R$ 1.867.440,23 da Fazenda do DF (este, partindo do seu valor histórico, deveria ser corrigido e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, tudo a contar da data do vencimento da obrigação) e de R$ 71.841,71 de Elias Couto e Almeida Filho (da mesma forma, partindo do seu valor histórico, deveria ser corrigido e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, tudo a contar da data do vencimento da obrigação); iii) indeferiu o pedido de ID. 57190817 no que concerne à reconsiderada da decisão de ID. 54389883 que determinou à 5a Vara da Fazenda Pública que “os valores a serem recebidos pelo ex-falido da Terracap nos autos no 070136532.2017.8.07.0018 sejam realizados por meio de depósito judicial a fim de assegurar o eventual pagamento dos credores da falida pelo qual responde solidariamente o ex-sócio André Leste Valadares; iv) determinou ao administrador judicial que prestasse os esclarecimentos e as correções determinadas nesta decisão e informasse acerca da propositura da ação para retificação do QGC. MASSA FALIDA CCV CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, representada por seu Administrador Judicial, peticiona em ID. 59008332. Sustenta: i) quanto ao crédito da Fazenda do DF, informa que a data de vencimento da obrigação na realidade é 09/04/2001 e seu montante original e histórico é R$825.476,41; ii) aplicados os critérios de atualização determinados pelo Juízo, o crédito do Distrito Federal monta, hoje, R$ 8.397.149,34; iii) quanto ao crédito de Elias Couto de Almeida Filho, a data de vencimento é de fato 30/06/2010, momento publicação da sentença na ação de habilitação de crédito no 2009.01.1.137889-9, pelo que o crédito de Elias Couto de Almeida Filho monta, hoje, R$ 265.975,31; iv) quanto ao crédito de R$ 5.000,00 de Max Rezende Braga, o valor histórico e correto é R$ 9.098,85; v) feitos esses ajustes, o total devido por André Leste Valadares aos credores da Massa totaliza R$16.042.799,65; vi) quanto à propositura da ação para a retificação do QGQ, tal como determinado no capítulo 1 da decisão de ID 40834984, o Administrador entende não ser necessária e requer a dispensa de tal procedimento; vii) o Distrito Federal propôs ação, referida no capítulo 2 da decisão (ID 40834984), de habilitação tardia de crédito, autos do processo no 0721443-85.2019.8.07.0015; viii) requer seja oficiado a 5a Vara de Fazenda Pública para que informe o montante total efetivamente bloqueado em nome de André Leste Valadares naqueles autos do Processo no 0701365-32.2017.8.07.0018 e que referidos valores sejam imediatamente transferidos; ix) junta planilha atualizada de ID. 59008336. Ofício da 5a Vara de Fazenda Pública de ID. 61058958 informando que foi determinado à executada, TERRACAP, que procedesse ao depósito, em conta judicial vinculada ao Juízo, das parcelas vincendas devidas ao exequente ANDRE LESTE VALADARES. ANDRÉ LESTE VALADARES apresenta petição de ID. 62604604. Por meio dela: i) entende incorretos os cálculos apresentados pelo administrador judicial em sua planilha de ID. 59008336; ii) o crédito do Distrito Federal foi homologado nestes autos e incluído no Quadro-Geral de Credores pelo valor de R$ 1.867.440,23 e com data referente a 13.08.2013; iii) nesse sentido, entende indevida a alegação do administrador judicial de que a data de vencimento da obrigação na realidade é 09/04/2001 e seu montante original e histórico é R$825.476,41; iv) assim, requer que o processo seja remetido à Contadoria Judicial para que, nos termos das decisões, o crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal seja atualizado com juros e correção monetária a partir dos critérios já homologados no Quadro-Geral de Credores, ou seja, valor histórico de R$ 1.867.440,23 a partir da data de 13/08/2013; v) da mesma forma, se insurge contra a modificação do crédito de Max Rezende Braga, de R$ 5.000,00 para R$ 9.098,85; vi) concorda com os cálculos apresentados pelo administrador judicial referentes do crédito de Elias Couto e Almeida Filho homologado no valor de R$ 71.841,71 e data de 30/06/2010. Extrato de conta judicial de ID. 64932738. ELIAS COUTO E ALMEIDA FILHO, em manifestação de ID. 74006145 , concorda com os cálculos apresentados em 11/03/2020 pelo Administrador Judicial da Massa Falida, no valor de R$ 265.975,31. O Distrito Federal não se opõe à decisão de ID 57935786 nem à manifestação da Massa Falida de ID 59008332 (ID. 75149579). Em manifestação de ID. 77454032, o Ministério Público postula o encaminhamento dos autos à Contadoria. Em parecer de ID. 80792561, a Contadoria informa que o crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal foi atualizado desde 09/04/2001 até 03/2020 e o crédito de Elias Couto e Almeida Filho foi atualizado desde 30/06/2010 também até 03/2020. Ofício da 5a Vara de Fazenda Pública de ID. 81606796 determinando a transferência de R$7.409.417,97 a este Juízo. Despacho de ID. 81907926 que esclarecendo que a Contadoria confirmou que os cálculos do administrador judicial de ID. 59008332 levaram em consideração o crédito histórico da Fazenda Pública, atualizando-o desde 09/04/2001, e o de Elias Couto e Almeida Filho, atualizando-o desde 30/06/2010, determinou a vista ao MP. O MINISTÉRIO PÚBLICO em ID. 83093258 manifestou-se pela homologação dos cálculos apresentados, assim como pelo deferimento dos pedidos formulados pela i. ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL (id 59008332). ANDRÉ LESTE VALADARES apresenta petição de ID. 83884904, por meio da qual reitera a impugnação de ID 62604604 aos valores informados na manifestação do Síndico da Massa Falida de ID 59008332. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Da controvérsia acerca do crédito da Fazenda Pública do DF. A decisão de ID. 57935786 homologou, em parte, os cálculos apresentados pelo administrador judicial em ID. 53351499, à exceção da atualização dos créditos de R$ 1.867.440,23 da Fazenda do DF e de R$ 71.841,71 de Elias Couto e Almeida Filho. Quanto a eles, determinou que o administrador judicial apresentasse novos cálculos, partindo do valor histórico, corrigido e acrescendo de juros moratórios de 1% ao mês, tudo a contar da data do vencimento da obrigação. Em cumprimento à decisão de ID. 57935786, o Administrador Judicial apresentou a planilha atualizada de ID. 59008336. Quanto ao crédito da Fazenda do DF, informa que a data de vencimento da obrigação na realidade é 09/04/2001 e seu montante original e histórico é R$825.476,41; ii) aplicados os critérios de atualização determinados pelo Juízo, o crédito do Distrito Federal monta, hoje, R$ 8.397.149,34. O Distrito Federal não se opõe à decisão de ID 57935786 nem à manifestação da Massa Falida de ID 59008332 (ID. 75149579). Em parecer de ID. 80792561, a Contadoria informa que o crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal foi atualizado desde 09/04/2001 até 03/2020. O MINISTÉRIO PÚBLICO em ID. 83093258 manifestou-se pela homologação dos cálculos apresentados. ANDRÉ LESTE VALADARES apresenta petição de ID. 62604604. Por meio dela: i) entende incorretos os cálculos apresentados pelo administrador judicial em sua planilha de ID. 59008336; ii) o crédito do Distrito Federal foi homologado nestes autos e incluído no Quadro-Geral de Credores pelo valor de R$ 1.867.440,23 e com data referente a 13.08.2013; iii) nesse sentido, entende indevida a alegação do administrador judicial de que a data de vencimento da obrigação na realidade é 09/04/2001 e seu montante original e histórico é R$825.476,41; iv) assim, requer que o processo seja remetido à Contadoria Judicial para que, nos termos das decisões, o crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal seja atualizado com juros e correção monetária a partir dos critérios já homologados no Quadro-Geral de Credores, ou seja, valor histórico de R$ 1.867.440,23 a partir da data de 13/08/2013. Decido. Os cálculos apresentados pelo Administrador Judicial, em sua planilha atualizada de ID. 59008336, estão em estrita conformidade com os comandos das decisões de Ids. 40834984 e 57935786. Por meio deles, sobre o valor histórico do crédito (R$825.476,41) aplicou-se correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, tudo a contar da data do vencimento da obrigação (09/04/2001). Diversamente do defendido por ANDRÉ LESTE VALADARES (em sua impugnação de ID. 62604604), o administrador judicial, com sua planilha atualizada de ID. 59008336, não inovou nem desrespeitou o que já havia sido julgado por este Juízo. Pelo contrário: é o impugnante (ANDRÉ LESTE VALADARES) que, com sua impugnação de ID. 62604604, defende a modificação da decisão judicial acobertada pela preclusão. Nesse sentido, rejeito a impugnação de ID. 62604604 e homologo o crédito da Fazenda do DF, nos termos da planilha atualizada de ID. 59008336. Do crédito de Elias Couto e Almeida Filho. A decisão de ID. 57935786 homologou, em parte, os cálculos apresentados pelo administrador judicial em ID. 53351499, à exceção da atualização dos créditos de R$ 1.867.440,23 da Fazenda do DF e de R$ 71.841,71 de Elias Couto e Almeida Filho. Quanto a eles, determinou que o administrador judicial apresentasse novos cálculos, partindo do valor histórico, corrigido e acrescendo de juros moratórios de 1% ao mês, tudo a contar da data do vencimento da obrigação. Em cumprimento à decisão de ID. 57935786, o Administrador Judicial apresentou a planilha atualizada de ID. 59008336. Quanto ao crédito de Elias Couto e Almeida Filho, a data de vencimento é de fato 30/06/2010, momento publicação da sentença na ação de habilitação de crédito no 2009.01.1.137889-9, pelo que o crédito de Elias Couto de Almeida Filho monta, hoje, R$ 265.975,31. ELIAS COUTO E ALMEIDA FILHO, em manifestação de ID. 74006145 , concorda com os cálculos apresentados em 11/03/2020 pelo Administrador Judicial da Massa Falida, no valor de R$ 265.975,31. Em parecer de ID. 80792561, a Contadoria informa que o crédito de Elias Couto e Almeida Filho foi atualizado desde 30/06/2010 também até 03/2020. O MINISTÉRIO PÚBLICO em ID. 83093258 manifestou-se pela homologação dos cálculos apresentados. ANDRÉ LESTE VALADARES apresenta petição de ID. 62604604, por meio da qual, concorda com os cálculos apresentados pelo administrador judicial. Decido. Os cálculos apresentados pelo Administrador Judicial, em sua planilha atualizada de ID. 59008336, estão em estrita conformidade com os comandos das decisões de Ids. 40834984 e 57935786. Por meio deles, sobre o valor histórico do crédito (R$ 71.841,71) aplicou-se correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, tudo a contar da data do vencimento da obrigação (30/06/2010). Todos os envolvidos concordaram com os cálculos, pelo que homologo o crédito de Elias Couto e Almeida Filho, nos termos da planilha atualizada de ID. 59008336. Do crédito de Max Rezende Braga. O Administrador Judicial, em manifestação de ID. 59008332, informa que o valor histórico correto do seu crédito é de R$ 9.098,85 que, atualizado desde 18/10/2011, chegaria ao valor de R$ 28.996,21. ANDRÉ LESTE VALADARES apresenta petição de ID. 62604604, por meio da qual se insurge contra a modificação do crédito de Max Rezende Braga, de R$ 5.000,00 para R$ 9.098,85. Decido. O crédito de Max Rezende Braga já foi homologado por este Juízo (conforme decisão de ID. 40834984 e planilha de ID. 53351499), estando a questão acobertada pela preclusão. Sobre o seu valor histórico, de R$ 5.000,00, devem incidir correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês desde 17/04/2007. Nesse sentido, a planilha de ID. 59008336 encontra-se incorreta, sendo mantida a de ID. 53351499 (que, no que concerne a este crédito, inclusive já havia sido homologada). Da complementação dos ativos da Massa Falida. Nos termos do que foi decido até aqui, a incorreção da planilha de ID. 59008336 existe, porém é bastante pequena. Utilizando-se dos serviços de atualização monetária disponibilizados na página do TJDFT, constato que o crédito de Max Rezende Braga, em 10/03/2020, era de R$ 25.894,63, ao invés dos R$ 28.996,21 declarados na planilha de ID. 59008336. Nesse sentido, o valor total do débito de ANDRÉ LESTE VALADARES, em 10/03/2020, era de R$ 16.039.698,07, ao invés dos R$ 16.042.799,65 declarados na planilha de ID. 59008336. Mais uma vez, utilizando-se dos serviços de atualização monetária disponibilizados na página do TJDFT, o valor total do débito na data de hoje é de R$ 19.251.556,94. Subtraído desse valor a quantia já transferida a estes autos (R$ 7.410.484,64 – ID. 64932738), conclui-se restar um saldo devedor em aberto de R$ 11.841.072,30. Esclareço às partes que os cálculos aqui apresentados servem como base para que seja oficiada a 5a Vara da Fazenda Pública para transferência dos valores remanescentes aos autos da falência. É evidente que, nos termos já decididos, os créditos serão atualizados até a data dos respectivos pagamentos, pelo que sofrerão novas atualizações. Da mesma forma, os valores já transferidos a este Juízo (ID. 64932738) estão sofrendo as devidas atualizações bancárias, o que também será levando em consideração quando dos respectivos resgates. Dispositivo. Ante o exposto: i) Acolho, em parte, a impugnação de ID. 62604604, para determinar a retificação da planilha de ID. 59008336 tão-somente quanto ao crédito de Max Rezende Braga, nos termos desta decisão. ii) No que concerne ao crédito da Fazenda Pública do DF, rejeito a impugnação de ID. 62604604 e homologo a planilha de ID. 59008336. iii) No que concerne ao crédito de Elias Couto e Almeida Filho, homologo a planilha de ID. 59008336. A fim de que os cálculos elaborados nesta decisão não fiquem defasados, à Secretaria para que oficie imediatamente a 5a Vara da Fazenda Pública para que transfira à presente ação de falência a quantia de R$ 11.841.072,30 proveniente do crédito de ANDRÉ LESTE VALADARES na ação no 0701365-32.2017.8.07.0018. Oficiada a 5a Vara da Fazenda Pública, intimem-se desta decisão o administrador judicial e ANDRÉ LESTE VALADARES. O administrador judicial deverá se manifestar, inclusive e especialmente, quanto ao início do pagamento dos credores. Após, dê-se vista ao Ministério Público.” Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados (ID 88172086): Narra o agravante que, na origem, se trata de de ação de pedido de decretação de falência ajuizado pelo Laboratório Pasteur Patologia Clínica Ltda em face de CCV Construções e Comércio Ltda, a qual foi decretada em 25/03/2003, conforme sentença, nomeando-se como síndico o Dr. Max Rezende Braga (fl. 350) e tendo início o processo de formação da massa falida. Aduz que a Massa Falida propôs ação de responsabilidade contra o sócio, no caso, o ora agravante, André Leste Valadares, que tramitou sob o no 2005.01.1.088868-8, oportunidade na qual foi homologado acordo de ID 40834852, pelo qual os então credores da sociedade falida foram autorizados a habilitarem seus créditos nos autos da ação no 2006.01.1.069141-0, em que André Leste Valadares teria crédito para receber da Terracap. Pondera que no referido acordo constou expressamente que “os valores serão corrigidos nos termos do Decreto-Lei no 7.661/45”, a impor, claramente, a impossibilidade de incidência de juros sobre os valores devidos. Defende a tese de que a Fazenda Pública do Distrito Federal pugnou pela inclusão do crédito de R$ 1.867.440,23, já atualizado até o dia 13/08/2013, referente à ação no 2001.01.1.10649-0, mas depois da questão ter sido alcançada pela preclusão, no dia 16/03/2021, o d. Juízo a quo, através da decisão ora agravada –ID 85739369, rejeitou a Impugnação de ID 62604604, apresentada pelo recorrente, “no que concerne ao crédito da Fazenda Pública do DF”. Diz que há pronunciamento anterior nos autos no sentido de que eventual questionamento quanto ao valor homologado no quadro geral de credores só poderia ser modificado por meio de ação própria. Em suma, sustenta que a r. decisão deve ser reformada, pois a questão está preclusa, inclusive com valor do crédito já homologado no Quadro Geral de Credores pelo valor de R$ 1.867.440,23 Em pedido subsidiário pugna pela incidência de juros sobre o valor histórico da dívida, de R$825.476,41, referente aos honorários advocatícios, que devem ser implementados somente a partir da data da citação do executado no processo principal, o que teria ocorrido em 11/04/2007, e não do vencimento da obrigação (09/04/2001) Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao argumento de que o quadro geral de credores já foi homologado com inequívoco erro quanto ao crédito do Distrito Federal, “de sorte que a natural demora na tramitação do presente recurso prejudicará a eficácia da prestação jurisdicional e acarretará ao Agravante prejuízos graves e irreparáveis”. No mérito requer o provimento da liminar, confirmando-se a liminar, para reformar a r. decisão agravada. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 25370045. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como relatado, o agravante insurge-se contra decisão de primeiro grau que não acolheu sua impugnação quanto aos cálculos realizados na planilha atualizada do débito da massa falida. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em que pese os relevantes argumentos apresentados pelo recorrente, mas, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, denota-se que da tese apresentada não se extrai cristalina probabilidade do direito, restando, portanto, necessária uma análise mais aprofundada, o que é incabível de fazê-lo nesta estreita via da liminar de agravo de instrumento. Ademais, não veio a lume urgência que justifique o deferimento da liminar, restando prudente examinar a questão com o egrégio colegiado. Com efeito, impende ressaltar, ao nobre agravante, que os julgamentos deste órgão colegiado são bastante céleres, portanto, inaplicável a justificativa da alegada “natural demora” no processamento do presente recurso como fundamento da liminar. Desse modo, ausentes, neste juízo de cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator